Tribunal: STF
Processo: RE 92800
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-10-27
Data de publicação: 1982-10-27

Ementa:
EMENTA: Entidade filantrópica. Contribuição patronal. Isenção.
     Golden Cross.
Lei 3.577/69.  - Para que as entidades de fins filantrópicos gozem de
isenção de contribuições
patronais ao INPS, cumpre sejam reconhecidas como de utilidade pública
por ato federal,não
bastando o certificado da isenção do CNSS.
- Embargos de divergência rejeitados.